Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-28.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de reparar o prejuízo resultante de ato ilícito assenta na conjugação de três elementos essenciais: I) a culpa ou dolo, de maneira que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão autoriza a responsabilidade civil; II) o dano; e III) o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento censurável do agente[1].
2. No caso presente, o apelante não comprovou que a apelada foi a causadora do acidente de trânsito descrito na petição inicial, notadamente que adentrou primeiro na via colateral e o fez propositalmente.
3. Quanto aos danos materiais, além de ter a autora comprovado que suportou diversos gastos decorrentes do acidente – medicamentos, reparo do veículo e transporte da filha menor -, o réu/apelante não impugnou, concreta e especificamente, os valores apresentados. Desse modo, é devida a indenização correspondente.
4. No tocante ao prejuízo moral, o juízo deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima do dano, evitando-se, todavia, que o valor extrapole os limites do razoável e produza enriquecimento sem causa, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular condutas similares.
5. O fato de a vítima auferir renda não afasta o direito ao ressarcimento por danos morais. Nessa perspectiva, a importância fixada pelo juízo sentenciante, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos transtornos sofridos pela autora, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima e do ofensor.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.

[1] WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, Curso de Direito Civil, Parte Geral, 22a ed., pág. 277.